Tribunal: TJMT
Processo: 1026094-81.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026094-81.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UELINTON COUTINHO DA SILVA SANTOS - CPF: 002.675.101-10 (RECORRENTE), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026094-81.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Uelinton Coutinho Da Silva Santos

Recorrida(s):

FAC Educacional Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. ADITAMENTO DE DISCIPLINAS NÃO CURSADAS. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DO VALOR REPASSADO PELO FIES À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”, (Artigo 27 do Código De Defesa Do Consumidor).

Eventual descumprimento de obrigação relacionada ao Financiamento Estudantil-FIES sujeita à IES à
devolução
dos encargos educacionais cobrados indevidamente ao próprio Financiamento Estudantil, nos termos do art. 4.o, § 5.o, II, da Lei 10.260/2001, pois, inexiste a possibilidade de
devolução
diretamente ao aluno/discente, competindo-lhe, postular pela revisão do contrato, a fim de que, se for o caso, ser readequado o valor final do financiamento.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.072,96 (um mil e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (07/05/2021 – ID 57648894).

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O Recorrente nas razões recursais, pretender reaver as mensalidades escolares que diz terem sido pagas indevidamente, por não terem sido cursadas; que seja determina a restituição em dobro do que pagou em excesso, em face ao disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; que seja reconhecido o prazo prescricional de cinco anos, previsto no CDC e afastada a prescrição trienal. e reconhecido a ocorrência de dano moral no valor de 5.000,00, por cobrar indevidamente o valor de R$ 1.072,96. Ao final requer a devolução dos valores aditados referente às disciplinas não cursadas no ano de 2017/1, no valor de R$ 4.663,80 e em dobro 9.327,60; a devolução dos valores aditados e recebidos pela Recorrida referente ao semestre de 2019, no valor de R$ 1.072,96 e em dobro R$ 2.145,92 e dano moral no valor de R$ 5.000,00.

A Recorrida alega na contrarrazões recursais ausência de responsabilidade civil, impossibilidade de dano moral indenizável; que não houve vício na prestação do serviço; que inexiste violação da honra, imagem ou bom nome do Recorrente capaz de justificar a condenação a título de dano moral. Ao final requer a manutenção da sentença objurgada, negando provimento ao recurso, ou que se entender de forma contrária seja adequado à realidade dos autos, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A sentença Recorrida com fundamento no art. 206, §3o, V do Código Civil, reconheceu a ocorrência de prescrição do direito do Autor, em pleitear indenização a restituição de valores, referente ao aditamento do financiamento estudantil. Defende a Recorrente que se trata de relação de consumo, com a incidência das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, porque se enquadra na definição legal de consumidor (art. 2o) e a requerida apresenta-se na qualidade de fornecedora de serviços educacionais (art. 3o).

De acordo com o disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos a contar do dia em que teve conhecimento do dano, em se tratando de relação de consumo o prazo prescricional é quinquenal.

No entanto, se o estudante comprovar que já quitou o financiamento estudantil junto ao agente financeiro, tem legitimidade de pleitear a restituição do valor financiado.

Mas, se o aluno ainda não efetuou a quitação do financiamento estudantil, cujo pagamento à instituição de ensino foi efetuado pelo agente financeiro, este é quem tem legitimidade para pleitear a restituição de eventual valor repassado indevidamente à instituição de ensino. Não pode o aluno obter o reembolso de um valor que sequer pagou.

O aluno não sofrerá prejuízo financeiro, pois uma vez efetuada a restituição, pela Instituição de Ensino, ao agente operador do FIES, o valor devolvido deverá ser abatido da dívida do estudante.

Eis como tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE PARA PLEITEAR EVENTUAL SALDO DO FINANCIAMENTO DISPONIBILIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo cláusula expressa sobre a impossibilidade da Apelante em reaver possível crédito do financiamento, por óbvio ela se torna parte ilegítima para atuar nessa demanda pleiteando eventual ressarcimento de valores recebidos a mais pela Instituição de Ensino.

Não fosse o bastante, inexiste comprovação do pagamento da integralidade do financiamento realizado pela Recorrente, o que corrobora com sua ilegitimidade, vez que intenta a devolução de valores que sequer demonstra terem sido adimplidos.

(
TJMT
– Ap. Cível no 1006144-03.2019.8.11.0041 – rel. Desa
Clarice Claudino da Silva

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM MENSALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO
FIES
E OS PAGANTES –
ILEGITIMIDADE

ATIVA
EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE OFÍCIO RECURSO PREJUDICADO.

“O crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo
FIES
constitui direito autônomo do governo federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno. Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores nos quais pleiteia a
restituição
, resta apurada a sua
ilegitimidade

ativa
ad causam”

(
TJ-MT
– AC: 10042984820198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DENOMINADA COMO “
RESTITUIÇÃO
DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO, PELA ALUNA, DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR PELO
FIES
– PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

ATIVA
ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

Caso haja o descumprimento das regras contratuais assumidas no termo de adesão ao
FIES
, as instituições de ensino estão sujeitas às penalidades constantes dos incisos do § 5.o, do artigo 4.o, da Lei 10.260/2001, dentre elas o “ressarcimento ao
Fies
dos encargos educacionais indevidamente cobrados”; logo, ainda que seja inconteste que a Aluna/Apelada poderá sofrer prejuízo material caso a Apelante tenha, de fato, descumprido a obrigação assumida no termo de adesão ao
FIES
e não lhe concedido desconto garantido pela Lei 10.260/2001 (e digo poderá, porque no caso não há qualquer indício de prova de que a Autora/Recorrida já tenha dado início ao pagamento das parcelas do financiamento estudantil), torna-se evidente que não tem legitimidade para demandar em desfavor da instituição de ensino mantida pela Apelante para requerer o recebimento de eventual diferença, pois o ressarcimento deve ser feito ao
FIES
.

(
TJMT
- N.U 1026120-59.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Eis como decidiu a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FIES.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS PELA FACULDADE EM VIRTUDE DE MATÉRIAS QUE NÃO FORAM CURSADAS. QUANTIA PAGA PELO AGENTE FINANCEIRO DO FIES À INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE QUE NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA
. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto. Em seu recurso, sustenta que em cada semestre do ano de 2017 só cursou uma matéria na instituição de ensino, sendo que esta recebeu o repasse dos valores integrais do FIES em cada um daqueles semestres. Ademais, argumenta que o valor da disciplinada cursada custa R$ 93,68 a mais para os alunos do FIES quando comparados àqueles não usuários do programa. Desse modo, pleiteia a condenação da ré ao pagamento dos valores recebidos mediante repasse do programa de financiamento estudantil em quantia superior à devida. Enfim, ressalta que a instituição financeira (Banco do Brasil) atua como mero agente financeiro da relação, razão pela qual este não é responsável pelos valores recebidos pela instituição de ensino superior, eis que foi a faculdade quem obteve o enriquecimento ilícito proveniente de valores por disciplinas não ministradas.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 5805618). Contrarrazões apresentadas de forma intempestiva (ID 5805621).

III. A parte autora formalizou contrato de financiamento estudantil com o agente operador e o agente financeiro do FIES, o qual era aditado a cada semestre, sendo que, a partir de tais aditamentos (ID 5805606, págs 12-18), foram realizadas as transferências de valores para o pagamento dos dois semestres do ano de 2017 relativo ao curso de direito realizado pela autora junto à requerida.

IV.
Assim, ainda que a autora argumente que não cursou a integralidade das disciplinas oferecidas pela instituição de ensino naqueles dois semestres, cumpre ressaltar que os pagamentos em favor da requerida foram realizados pelo agente financeiro, sendo este o único que possui legitimidade para pleitear a restituição da quantia, caso seja apurado que tenha ocorrido algum pagamento indevido
.
Aliás, a mesma conclusão se aplica a eventual cobrança das matérias em valores superiores quando comparada aos não optantes pelo FIES.

V. Para tanto, destaca-se que o pagamento das mensalidades foi realizado pela instituição financeira, de modo que o estudante deve arcar com o pagamento das prestações em momento posterior em favor do agente operador do FIES. Assim, em que pese a parte autora questionar o suposto enriquecimento ilícito da ré (o que, reitera-se, deve ser pleiteado por quem detém a legitimidade para a restituição dos valores), a consequência de eventual procedência do pedido seria o enriquecimento ilícito da parte autora, eis que receberia determinada quantia em virtude do "reembolso" de um valor que sequer pagou, uma vez que não comprovou a quitação do FIES junto ao agente financeiro. Enfim, cumpre salientar que eventual abatimento/ressarcimento de valores recebidos pela instituição de ensino em favor do agente financeiro será revertido em benefício da parte autora, conforme se apura da cláusula nona do termo aditivo do contrato, o qual estipula que "O(a) financiado (a) ou seu representante legal autoriza o Agente Operador do FIES, por intermédio do AGENTE FINANCEIRO, a realizar reversão e/ou estorno de valores da sua conta de financiamento quando da ocorrência de registro de valor indevido ou da concessão de abatimento no valor financiado." (ID 5805606, págs. 9/10).

VI. No mesmo sentido: "(...)4. A recorrente não possui legitimidade para pretender a restituição de R$4.170,00, uma vez que o valor não foi desembolsado por ela, mas sim repassado pelo FIES, em favor da instituição de ensino. (Acórdão n.1017619, 07083526620168070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".

VII
. Portanto, não sendo a autora responsável pelo pagamento dos valores os quais pleiteia a restituição, suscito de ofício e acolho a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.

VIII. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício e acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(TJDF. Recurso Inominado n.o 1135116, 07014212820188070019. Rel. Dr. Almir Andrade de Freitas. 2.a Turma Recursal. Julgado em 7/11/2018. Publicado em 12/11/2018 – sem grifo no original).

Esta Turma Recursal tem reconhecido a incompetência do Juizado Especial Estadual por haver interesse do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - FNDE.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
RESTITUIÇÃO
DE VALORES DE CONTRATO UNIVERSITÁRIO -
FIES
- INTERESSE DO FNDE - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. Verifica-se a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando necessária a intervenção no polo passivo da demanda pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no artigo 8o da Lei no 9.099/95.

2. Considerando que o contrato de financiamento estudantil é mantido pelo Governo Federal e que sofre fiscalização pelo Ministério da Educação é indiscutível que há interesse da União em integrar a lide, pois há pretensão de revisão do contrato celebrado para abatimento de descontos não concedidos por isonomia e
restituição
de valores.

3. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

(N.U 1003032-78.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO
DE QUANTIA PAGA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL –
FIES
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO GOVERNO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal: reforma da sentença vergastada, a fim de que sejam julgados procedente os pedidos para condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 10.206,90 (dez mil, duzentos e seis reais e noventa centavos), a título de danos materiais e R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, uma vez que não foi concedido o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) pela pontualidade no pagamento da mensalidade.

Os encargos educacionais financiados pelo
FIES
, considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária, art. 4o, § 4o da Lei no 10.260/2001.

Caso ocorra o descumprimento das obrigações, caberá a devolução dos encargos cobrados indevidamente ao próprio Financiamento Estudantil, nos termos do art. 4o, § 5o da Lei no 10.260/2001.

Impossibilidade de devolução das verbas ao discente, uma vez que as mensalidades são quitadas mediante repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - FNDE.

Incompetência do Juizado Especial Estadual, ante a necessidade de participação do FNDE - autarquia federal.

Recurso Prejudicado.

(N.U 1016711-82.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 28/03/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO
DE QUANTIA PAGA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL –
FIES
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO DO GOVERNO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR MOTIVAÇÃO DIVERSA. RECURSO PREJUDICADO.

Recurso inominado. Sentença de extinção por inépcia da inicial.

Pretensão recursal para julgamento de procedência dos pedidos, ou seja, conceder o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo, do valor de R$ 4.434,12 (quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais e doze centavos).

Os encargos educacionais financiados pelo
FIES
, considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária, art. 4o, § 4o da Lei no 10.260/2001.

Caso ocorra o descumprimento das obrigações, caberá a devolução dos encargos cobrados indevidamente ao próprio Financiamento Estudantil, nos termos do art. 4o, § 5o da Lei no 10.260/2001.

Impossibilidade de devolução das verbas ao discente, uma vez que as mensalidades são quitadas mediante repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - FNDE.

Incompetência do Juizado Especial Estadual, em face da necessidade de participação do FNDE - autarquia federal.

Recurso Prejudicado.

(N.U 1004011-03.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Com efeito, inexiste a possibilidade de devolução diretamente ao aluno/discente, competindo-lhe, em verdade, postular pela revisão do contrato, a fim de que, se for o caso, ser readequado o valor final do financiamento.

No tocante as parcelas não abraçadas pela sentença, cumpre esclarecer que eventual descumprimento desta obrigação sujeita à IES à devolução dos encargos educacionais cobrados indevidamente ao próprio
Financiamento Estudantil

- FIES
, nos termos do art. 4.o, § 5.o, II, da Lei 10.260/2001:

§ 5o O descumprimento das obrigações assumidas nos termos de adesão ao Fies e de participação nos processos seletivos conduzidos pelo Ministério da Educação sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades:

(...)

II –
RESSARCIMENTO AO FIES dos encargos educacionais indevidamente cobrados, conforme o disposto no § 4o deste artigo
, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo;

Neste caso, como houve interposição de recurso inominado apenas da parte autora, não há como reconhecer a incompetência do Juizado Especial Estadual. Por isso deve ser negado provimento ao recurso do autor que pretende obter a restituição do valor repassado à Instituição de Ensino pelo FIES, referente à matéria não cursada.

Em razão da ilegitimidade passiva do autor para pleitear a restituição de valores repassados pelo FIES à Instituição de Ensino e incompetência do Juizado Especial Estadual por haver interesse do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional – FNDE, não deve ser reconhecida a existência de dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para afastar o reconhecimento da prescrição trienal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022